Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738751-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WILSON BELTRAMIN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Nulidade de Intimação – Excesso de Execução – Matéria Preclusa – Não Conhecimento. BANCO DO BRASIL S/A interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou Impugnação à Penhora por se tratar de matérias já decidas inclusive em grau recursal. Intimada a esclarecer o cabimento do recurso, a parte agravante peticionou ao ID 31482329 esclarecendo se tratar de matérias distintas tratadas no presente recurso. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos do processo de origem, a parte agravante reitera fundamentos e pedidos já apreciados pela Decisão de ID 94336941, proferida em 14/06/2021, a qual homologou os cálculos apresentados pela parte credora e converteu a Liquidação de Sentença em Cumprimento de Sentença. Contra essa Decisão, a parte ora agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento no 0721620-26.2021.8.07.0000 sustentando preliminar de nulidade da intimação e impugnando os cálculos apresentados, requerendo sejam submetidos os cálculos a perícia ou ao menos a remessa à Contadoria Judicial. Conforme se depreende do Acórdão no 1378878, de Relatoria do Desembargador Mario-Zam Belmiro, o Agravo de Instrumento foi conhecido e não provido. No presente Agravo de Instrumento, a parte agravante suscita, preliminarmente, nulidade de intimação, relativa à mesma intimação ocorrida em 08/06/2021 e já apreciada por ocasião do Agravo de Instrumento no 0721620-26.2021.8.07.0000, e impugnando os cálculos apresentados, requerendo sejam os mesmos submetidos a perícia ou ao menos a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Pois bem. Como se observa, os pedidos formulados no presente Agravo de Instrumento são idênticos aos formulados no Agravo de Instrumento no 0721620-26.2021.8.07.0000. A parte agravante desafia mais uma vez a Decisão de ID no 94336941, proferida nos autos do processo de origem, a qual homologou os cálculos apresentados pela parte credora. Com efeito, conforme se extrai do artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Ademais, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ressalto, ainda, que o artigo 508 do Código de Processo Civil insere uma lógica em nosso ordenamento jurídico segundo a qual “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Tal regra visa evitar a eterna discussão de uma mesma pretensão, mas por ângulos diversos a cada nova discussão, bem como para evitar o dispêndio inútil da atividade processual. Nesse sentido, toda a irresignação da parte em relação à Decisão que homologou os cálculos deveria ter sido deduzida no Agravo de Instrumento no 0721620-26.2021.8.07.0000, não sendo mais possível rediscutir a mesma questão, pois resta preclusa. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois trata-se matéria preclusa, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Ressalto que o presente Agravo de Instrumento somente seria admissível caso a parte agravante estivesse alegando que o valor penhorado diverge do valor homologado pelo Juízo de origem, o que não ocorreu. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator